Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO BRB S/A E BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROTESTO DE TÍTULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ante a manutenção de protesto de dívida já quitada.
2. Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva do banco. No mérito, afirma que, o protesto foi legitimo a época e a autora é a responsável pela solicitação da documentação para baixa. Aduz não possuir responsabilidade civil, bem como a ausência de dano moral.
3. “Deve ser rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva se os elementos dos autos indicam que o banco coabita o mesmo conglomerado econômico da administradora do cartão de crédito que originou a dívida do autor” (Acórdão n.804912, 20130111178800ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/07/2014, publicado no DJE: 25/07/2014. Pág.: 230).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. No caso em tela, a recorrida comprovou que efetuou o pagamento da dívida em 01/04/2022. O protesto, por sua vez, foi efetivado em 20/04/2022, quando a dívida já havia sido quitada. Somente se o pagamento fosse realizado após o protesto, caberia a devedora a responsabilidade pelo cancelamento do protesto, porém, essa não é a hipótese dos autos.
7. Da comprovação do pagamento da dívida, decorre a irregularidade do protesto, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, o qual prescinde de comprovação.
8. Haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, na forma fixada na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.